Tribunal: TJDFT
Processo: 0704608-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704608-46.2019.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA CUSTÓDIA DE ASSIS RECORRIDOS: GLÁUCIA MARIA TÁVORA GURJÃO DE CARVALHO, RICARDO VAGNER TÁVORA GURJÃO DE CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL URBANO. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. RE 422.349. TEMA 815. STF. USUCAPIÃO PARCIAL. DESMEMBRAMENTO. FRAQCIONAMENTO. IMÓVEL INDIVISÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na ação de usucapião fundada na norma prevista no artigo 183 da Constituição Federal c/c 1.240 do Código Civil, incumbe ao autor comprovar a existência de posse ininterrupta, sem oposição, pelo prazo de cinco anos, de área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, a qual deve ser utilizada para sua moradia ou de sua família, além do fato de que não é proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Note-se, por relevante, que não se trata de direcionar à parte autora a produção de prova impossível ou extremamente difícil, pois bastaria a essa diligenciar com o fim de requerer a expedição de certidão unificada dos cartórios de registros de imóveis do Distrito Federal. 2. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 815, de repercussão geral), atendidos os requisitos do art. 183, da Constituição Federal, o reconhecimento do direito à usucapião especial urbano não pode ser obstado por legislação infraconstitucional que estabeleça dimensão do lote na respectiva área em que se situa o imóvel. 3. Não é permitido o fracionamento/desmembramento forçado de imóvel com área superior aos 250 m2 para fins de adequação ao limite de metragem imposto pela norma vigente (artigo 183 da Constituição Federal c/c artigo 1.240 do Código Civil), de forma a permitir o reconhecimento da usucapião sobre apenas parte de imóvel, especialmente na hipótese de se tratar de bem indivisível. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o, 9o, 10, 370 e 373, inciso I, todos do CPC, asseverando que restou demonstrado que a recorrente não possui outro imóvel urbano ou rural, bem como que completaram-se os 5 (cinco) anos necessários para a usucapião do bem que estava sendo ocupado com animus domini, para fins de sua moradia e de sua família, sem oposição do seu proprietário, sendo certo, ainda, que não foi apresentado nos autos qualquer documentação em sentido contrário. Afirma que, caso a turma julgadora assim não entendesse, deveria ter sido aberto prazo às partes para trazer aos autos os documentos necessários ao deslinde da ação, em respeito aos princípios da vedação de decisão surpresa e da cooperação entre as partes; c) artigos 87 e 1.240, ambos do Código Civil, e 8o do CPC, defendendo que a indivisibilidade do bem sobre o qual pretende ser reconhecida a existência de usucapião parcial não serve para a inadmissibilidade do pleito autoral, tendo em vista que a metragem do imóvel supera a exigida na noma legal em quantidade muito ínfima, devendo ser aplicado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em razão da função social da propriedade e da moradia. Ao final, pede a inversão da condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência e consectários No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões dos itens “b” e “c” do especial, apontando ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, 182, caput, e 183, todos da Constituição Federal, pugnando, ainda, pela aplicação do tema 815 da repercussão geral do STF. Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que todas as publicações referentes a este processo sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado Cláudio Andrei Canto da Silva, OAB/DF no 18.077 (IDs 61373864 e 61373865). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 6o, 8o, 9o, 10, 370 e 373, inciso I, todos do CPC, e 87 e 1.240, ambos do CC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “In casu, entretanto, não há nos autos indícios mínimos de que a apelante/autora não seja proprietária de outro imóvel, requisito que poderia ser facilmente satisfeito a partir da juntada de certidão cartorária que atesta-se a inexistência de registro de propriedade em nome da requerente, ainda que apenas no âmbito do Distrito Federal. Note-se, por relevante, que não se trata de direcionar à parte autora a produção de prova impossível ou extremamente difícil, pois bastaria a essa diligenciar com o fim de requerer a expedição de certidão unificada dos cartórios de registros de imóveis do Distrito Federal. (...) No presente caso, o imóvel residencial ora ocupado pela apelante/autora foi erigido sobre quase a totalidade do lote de área registral de 300 m2 (ID 10519755 e 10519759), fato que aponta pela sua indivisibilidade, uma vez que esse não pode ser fracionado sem que seja diminuído seu valor, alterada sua substância ou sem causar prejuízo do uso a que se destina. Resta evidente, portanto, a inadmissibilidade do pleito autoral, seja pela ausência de prova quanto ao adimplemento de requisito legal ou mesmo pela indivisibilidade do bem sobre o qual pretende ser reconhecida a existência de usucapião parcial” (ID 54390526). Com efeito, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, tampouco reúne condições de transitar com base na apontada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, inciso XXIII, e 182, caput, todos da CF, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, “não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1434779 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 9/11/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo extremo no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 183 da Carta Magna, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (RE 1481147 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do tema 815 da repercussão geral do STF, diante da ausência de similitude fática. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações referentes aos recorridos sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado Cláudio Andrei Canto da Silva, OAB/DF no 18.077 (IDs 61373864 e 61373865). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025